Tribunal: TJMT
Processo: 0024739-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024739-09.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA ALBUQUERQUE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), PAOLA REZENDE BEJARANO - CPF: 023.554.151-61 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CORBANÇA- PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO – ALEGAÇAÕ D EPESCRIÇÃO – Ocorrência – TERMO INICIAL DO PRAZO – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA LEI DE CARREIRA E DO REGIME

REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – LEI N.72/2000 E 129/2003- PRECEDENTES- ACOLHIDOS.

1.O termo inicial da prescrição está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. (Agente no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor.

3.Aclaratórios

Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, deu provimento ao apelo e, de corolário reformar a sentença hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos, devendo, eventual valor ser apurado em liquidação da sentença, bem como incidir todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, devidamente corrigidos pelos Temas 905/STJ e 801/STF..

Sustenta o ente Embargante que o Acórdão embargado é omisso, pois não apreciou sobre o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor da norma que reestrutura a carreira, conforme estabeleceu o STJ.

Ao final, postula sejam recebidos e providos os presentes embargos declaratórios, a fim de que seja sanada a omissão do r. Acórdão.

Contrarrazões, pelo desprovimento do aclaratórios.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

O art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

O ente Embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, porquanto ausente à análise do julgado do STJ, cujo entendimento é de que ocorre a prescrição de fundo de direito, quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor, deixando de seguir o precedente invocado nas razões recursais, sem demonstrar a existência de superação do entendimento.

Assiste razão ao Embargante, quanto à omissão assentada no
decisum.

Inicialmente consigo que o magistrado “a quo”, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em grau recursal a D. Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, afastou a prescrição, por entender que a relação é de trato sucessivo, bem como declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada perícia.

Ato seguinte pedi vistas dos autos, oportunidade que dei provimento ao recurso, para reformar a sentença hostilizada,
que julgou improcedentes os pedidos, devendo, eventual valor ser apurado em liquidação da sentença, bem como incidir todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, devidamente corrigidos pelos Temas 905/STJ e 801/STF.

Submetido a técnica de julgamento por maioria, foi
provido o recurso de Adriana Albuquerque, nos termos do voto da 2a vogal (Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip), do 3o e 4o vogais, vencida a relatora e 1o vogal.

Irresignado com o julgamento o Estado de Mato Grosso interpõe os presentes embargos de declaração, aduzindo que a Lei
Lei n. 6.528/1994
da carreira dos profissionais do SUS, já sofreu reestruturação.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA.1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
in verbis:.

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.
(N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.
Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
Recurso não provido.(N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a Lei
n. 6.528/1994
da carreira dos profissionais do SUS, que reestruturou a carreira e a data do ajuizando da ação (2015), estando prescrita a pretensão da parte Autora, ora Embargado, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV

Diante desse cenário, decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta, senão o reconhecimento da prescrição, e o consequente provimento do recurso.

À luz dessas considerações, Acolho os Aclaratórios com efeitos infringentes, dada as reiteradas decisões dos Tribunais Superiores, para sanar a omissão e reconhecer a prescrição e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023